Tribunal: STF
Processo: RE 400048
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto
   sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre
   Mercadorias Importadas. 3. Fixação do momento de ocorrência do
   fato gerador. 4. Desembaraço Aduaneiro. 5. Súmula 661. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.